Tribunal: TJMT
Processo: 0021705-42.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021705-42.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a
correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
021705-42.2019.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOC. S/C - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT,
MM. Juíz Flávio Maldonado de Barros
, que nos autos da Ação de
Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
21705-42.2019.8.11.0055 – Cód. 323860
, proposta por
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
, julgou procedente os pedidos para condenar a parte demandada ao pagamento dos valores referentes a atuação nos Autos no 111/2004, quais sejam: (1) contestação (fls. 85/ 102) – 1% do Valor da causa: R$ 80,00, (2) sentença (fls. 105/112) – 2% do valor da causa: R$ 160,00, (3) contrarrazões de apelação (fls. 113/ 137) – 1% do valor da causa: R$ 80,00, e (4) extinção (fls. 139/140) – 3% do valor da causa: R$ 240,00; e nos Autos no 418/ 1999, (1) contestação (fls. 146/154) – 1% do valor da causa: R$ 200,00, e (2) sentença (fls. 156/ 158) – 2% do valor da causa: R$ 400,00, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c 0 § 1° do art. 161 do CTN, bem como correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada etapa concluída, e em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC, dos quais 68,15% serão de responsabilidade da parte autora e o restante da parte demandada.

Inconformado, o apelante aponta a incompetência territorial, aduzindo que a decisão proferida pelo Juízo
"a quo”
determinou a nulidade da cláusula de eleição de foro constante no contrato, contudo, quando da assinatura do contrato restou firmado entre as partes como o foro da Comarca de Osasco-SP.

Verbera a prejudicial de prescrição, asseverando que o Juízo singular indeferiu tal prejudicial de mérito, contudo, que o Código Civil dispõe em seu artigo 206, §5°, inciso II, que prescreve em 05 (cinco) anos qualquer pretensão relativa aos honorários dos profissionais liberais, relatando que o apelado foi destituído dos autos quando o banco o substituiu nos autos.

Acrescenta que o apelado propositalmente negligenciou ao Juízo a existência de prestação de contas na qual todas os débitos decorrentes do contrato foram devidamente quitados e ainda, declarou a quitação geral e irrestrita do contrato.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, caso não seja este o entendimento, que os juros e a correção monetária incidam a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. (Id. 68271454/68271456).

Contrarrazões ofertadas no Id. 68271489 e 68271492, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP
, aduzindo,

em síntese, que foi contratado para prestar serviços ao Banco demandado nos processos de no 111/2004, 387/2007, Autos de código apolo no 20593 e processo no 418/1999, pelo que seria remunerado por etapas, conforme se avançasse nas fases processuais.

Após o processamento do feito, o magistrado julgou procedente os pedidos para condenar a parte demandada ao pagamento dos valores referentes a atuação nos Autos no 111/2004 e Autos no 418/1999, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c 0 § 1° do art. 161 do CTN e correção monetária pelo INPC, a partir de cada etapa concluída, e em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC.

O Banco apelante

aponta a incompetência territorial do Juízo sentenciante, sob o argumento de que o contrato assinado entre as partes elegeu a Comarca de Osasco-SP para dirimir os conflitos atinentes ao contrato de prestação de serviços.

Pois bem. Em que pese as partes terem elegido a Comarca de Osasco-SP para dirimir os conflitos referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios,
a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta.

Entretanto, no caso concreto, apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual esta cede lugar, diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Logo, é cabível a desconsideração à cláusula de eleição de foro, em atendimento ao princípio da razoabilidade a competência ser dirimida no foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita.

A propósito o STJ também já posicionou:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência determina-se no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC) e, por força do art. 576 do CPC, as regras gerais de competência - previstas no Livro I, Título IV, Capítulos II e III – aplicam-se à ação de execução de título extrajudicial. 2. Em conformidade com o art. 100, IV, “d” do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes. 3. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 4. A aquisição do ativo do banco exequente pelo Estado de Alagoas em nada altera o exposto, porquanto não se trata de posterior supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia, situações admitidas pelo art. 87 do CPC como exceções à perpetuação da competência. 5. Ademais, confirmando a autonomia do direito processual relativamente ao direito material, preconiza a regra contida no art. 42 do CPC que as alterações ocorridas no direito material não interferem no teor da relação jurídica processual, verificando-se, com a citação válida, a perpetuatio jurisdictionis. 6. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Aracaju-SE, foro de domicílio dos réus”
(STJ CC 10769-AL, 2a Seção/STJ, Rel. Min. NANCY ADRIGHI, Julgado em 25/08/2010, DJE 10/09/2010)

Insurge-se o apelante aduzindo a prejudicial de prescrição, asseverando que o Juízo singular indeferiu tal prejudicial de mérito, contudo, que o Código Civil dispõe em seu artigo 206, §5°, inciso II, que prescreve em 05 (cinco) anos qualquer pretensão relativa aos honorários dos profissionais liberais.

De fato, o Código Civil dispõe em seu artigo 206, §5°, inciso II, que “
a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”.

Da mesma forma o art. Art. 25 da Lei no 8.906/94, que institui o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), p
rescreve que a ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em cinco anos, vejamos:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...]

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Da leitura dos autos, extrai-se pelos documentos acostados no Id. 68368460, que o Banco apelante enviou notificação extra judicial através do Ofício no 112/2012 registrado no 1o Ofício de Notas e Registros de Tangará da Serra, tendo o apelado recebido e apostado seu ciente em 30/07/2012. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra em 04/10/2019.

Todavia, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau, a parte
autora já havia ajuizado ação de cobrança no Juizado Especial daquela Comarca com o objetivo de receber os honorários devidos pelos serviços prestados nos autos n. 418/1999, nos Autos n. 111/2004 e nos Autos n. 387/2007, os mesmos reclamados na ação de origem, ocasião em que foi julgada extinta a ação,
sem julgamento do mérito, em relação aos processos acima referidos
.

Logo, é o caso de se afastar a prescrição aventada visto o prazo prescricional volta a transcorre a partir do transito em julgado da sentença citada, o que ocorreu em 2016.

O apelante discorre ainda que o apelado negligenciou o valor pago, após a prestação de contas de todos os processos, tendo inclusive declarado a quitação geral e irrestrita do contrato.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Tal fato também não passou despercebido pelo sentenciante, cuja conclusão se deu no sentido de que,
“embora sustentado na resposta (fls. 248/252), a parte demandada não juntou qualquer prova de que tenha repassado a parte autora o valor condizente a contraprestação pelos serviços advocatícios. Não há duvida de que tal ônus seria da parte demandada, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC”
.

No tocante a incidência de juros e correção monetária, tenho que razão assiste ao apelante.

Isso porque a sentença recorrida fixou juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada etapa concluída.

Ocorre que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara, se não vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando configurada a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.”
(N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No que tange à correção monetária, consoante entendimento do STJ, deve ocorrer a partir do arbitramento, litteris:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n°. 994.315/PR, Quarta Turma/STJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 29/10/2019, DJe de 11/11/2019).

Nesse sentido, colaciono julgado da e. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado. Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório. Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).”
(N.U 1009569-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a incidência de juros a partir da citação, assim como a correção monetária a partir do arbitramento.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial que deverá ser suportado no percentual de 60% para a parte autora e 40% para o requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021